Tribunal: TJDFT
Processo: 0722424-94.2022.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
CONSUMIDOR. PASSAGENS AÉREAS. TENTATIVA DE COMPRA COM MILHAS. PAGAMENTO NÃO APROVADO. CANCELAMENTO PELA COMPANHIA AÉREA. ALEGAÇÃO DE PERDA DA OPORTUNIDADE DE ADQUIRIR PASSAGENS AÉREAS PROMOCIONAIS. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE CONSEQUÊNCIAS RELEVANTES. SENTENÇA REFORMADA.
1. Se a autora não comprova o valor promocional das passagens que tentou adquirir ou o aumento do número de milhas para aquisição do mesmo trecho após o cancelamento promovido pela companhia aérea, não há suporte probatório para condenar a empresa a pagar eventual diferença que não foi minimamente retratada nos autos. Os danos materiais exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização de danos hipotéticos, presumidos ou meramente alegados.
2. A frustração decorrente do bloqueio preventivo de conta pessoal de milhagem por suspeita de fraude e o cancelamento de passagem aérea promocional pela companhia aérea, é insuficiente para aflorar danos morais se as evidências não apontam repercussão relevante que justifique a reparação. “A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, circunstâncias não configuradas na hipótese dos autos. (...)”. (APC 07205183420198070001, 8a Turma Cível, Relator Designado: Robson Teixeira de Freitas, publicado no DJE: 7/4/2021.)
3. Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos.
4. Sem custas ou honorários advocatícios.